Tribunal: TJMT
Processo: 1000628-07.2024.8.11.0015
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1000628-07.2024.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[CLEIDE LEIRA IZIDORIO DE MELO - CPF: 612.656.162-72 (RECORRENTE), MARCELO HUCK JUNIOR - CPF: 035.054.601-09 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1000628-07.2024.8.11.0015

Recurso Cível Inominado n.° 1000628-07.2024.8.110015

Recorrente
:
Cleide Leira Izidorio de Melo

Recorrida:

Energisa Mato Grosso - Distribuidora De Energia S.A.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. COBRANÇA DE DÉBITO POR CONSUMO DE ENERGIA. LEGITIMIDADE DA COBRANÇA. ÔNUS DA PROVA DO CONSUMIDOR NÃO ATENDIDO. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pela parte consumidora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos morais, bem como, o pedido de baixa da restrição e alteração da titularidade de dívida decorrente de desvio de energia, bem como, condenou a parte consumidora ao pagamento do pedido contraposto formulado pela concessionária de energia elétrica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i)

definir se a cobrança do débito por desvio de energia é legítima diante da alegação de que a consumidora não residia no imóvel no período da suposta infração que gerou o débito; e

(ii)

estabelecer se houve cerceamento de defesa pela não realização de prova testemunhal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessionária de energia comprova a existência da relação contratual vigente no período do desvio de energia, sendo incontroverso que o pedido de desligamento da unidade consumidora ocorreu apenas após a constatação da irregularidade.

A responsabilidade pelo pagamento do consumo de energia recai sobre o titular da unidade consumidora, sendo insuficiente a alegação de que terceiro ocupava o imóvel para afastar sua legitimidade passiva, cabendo à parte interessada eventual ação regressiva.

A inversão do ônus da prova no âmbito consumerista não exime o consumidor de apresentar elementos mínimos para demonstrar a veracidade de suas alegações, nos termos do artigo 373, I, do CPC.

A ausência de prova concreta de erro na cobrança impede o reconhecimento de dano moral indenizável.

Não há cerceamento de defesa, pois a prova testemunhal pretendida não seria apta a desconstituir a presunção de legitimidade da cobrança, diante da titularidade reconhecida da unidade consumidora no período da infração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A titularidade da unidade consumidora confere legitimidade para a cobrança de débitos decorrentes do consumo de energia, ainda que o titular alegue não residir no imóvel.

A inversão do ônus da prova no âmbito consumerista não exime o consumidor de apresentar prova mínima de suas alegações, conforme artigo 373, I, do CPC.

A não realização de prova testemunhal não configura cerceamento de defesa quando o elemento probatório pretendido é irrelevante para infirmar a presunção de legitimidade da cobrança.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, artigo 373, I; Lei no 9.099/95, artigo 46; Resolução no 16/2023-TJMT, art. 66.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, N.U 1001019-40.2022.8.11.0044, Turma Recursal Cível, Rel. Sebastião de Arruda Almeida, julgado em 15/05/2023; TJMT, N.U 1003086-60.2017.8.11.0041, Segunda Câmara de Direito Privado, Rel. Sebastião de Moraes Filho, julgado em 09/08/2023.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1000628-07.2024.8.11.0015

Recurso Cível Inominado n.° 1000628-07.2024.8.110015

Recorrente
:
Cleide Leira Izidorio de Melo

Recorrida:

Energisa Mato Grosso - Distribuidora De Energia S.A.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de

Cleide Leira Izidorio de Melo.

Ação:
indenização por danos morais e baixa de restrição e pedido de alteração de titularidade da dívida.

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Sinop.

Sentença
(Id.
257769697
): julgou improcedentes os pedidos da exordial e condenou a parte consumidora ao pagamento do pedido contraposto, limitado em R$ 6.369,14 (seis mil e trezentos e sessenta e nove reais e quatorze centavos).

Recurso Cível Inominado
(Id. 257771657): requer reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos da exordial e improcedente o pedido contraposto.

Contrarrazões
(Id. 257771661):

pugna pelo desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1000628-07.2024.8.11.0015

Recurso Cível Inominado n.° 1000628-07.2024.8.110015

Recorrente
:
Cleide Leira Izidorio de Melo

Recorrida:

Energisa Mato Grosso - Distribuidora De Energia S.A.

VOTO

Colendos Pares,

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), os integro a este voto.

Da narrativa dos fatos a autora alega ter sido a titular da unidade consumidora no 6/13939-6, e que em 10/12/2019 solicitou o cancelamento da unidade.

Esclarece que seu nome foi protestado (Id. 257769669), em razão de uma dívida no valor de R$ 6.369,14 (seis mil trezentos e sessenta e nove reais e quatorze centavos), gerada por desvio de energia, a qual teve como pedido de cobrança 01/2017 à 12/2019 (Id. 257769668).

Afirma que não resida mais no imóvel no período objeto da cobrança. Aduz que houve cerceamento de defesa no caso em análise, pois havia pretensão de produção de prova testemunhal para comprovar que a parte autora não residia no imóvel na época do fato gerador.

A recorrida sustenta que o valor apurado é devido. Esclarece que o pedido de encerramento da unidade de consumo é posterior à apuração do desvio de energia e que a dívida é de responsabilidade da parte autora.

Como se observa, não há negativa de relação contratual vigente na época dos fatos, bem como é igualmente incontroverso que a parte autora apenas pediu o cancelamento da prestação de serviço após o desvio de energia ter sido constatado.

Evidencia-se ainda, que não há discussão quanto ao procedimento realizado pela concessionária de energia.

Cumpre ressaltar que o fato da parte autora alegar que o seu ex marido era o responsável pela adoção dos procedimentos perante a imobiliária, ou ainda, que havia outro morador na residência, apenas garantem à consumidora o direito de discutir a possibilidade de regresso, mas não são suficientes para alterar a legitimidade e licitude da cobrança.

Portanto, restou comprovada a contratação dos serviços energéticos pela consumidora.

Note-se que apesar da relação aqui apresentada ser tipicamente consumerista, com aplicação das disposições do código de defesa do consumidor, a inversão do ônus da prova, não retira do consumidor o dever de comprovar minimamente o que alega a teor do artigo 373, I do código de processo civil.

Nesse sentido o entendimento da Turma Recursal:

ENERGIA ELÉTRICA – CONSUMIDOR – COBRANÇA DE FATURA COM VALOR ACIMA DA MÉDIA MENSAL DE CONSUMO ENERGÉTICO – FALTA DE COMPROVAÇÃO – EXISTÊNCIA DE FATURAS COM CONSUMO EQUIVALENTE NO ANO ANTERIOR –
COBRANÇA DE CONSUMO DENTRO DA MÉDIA DE CONSUMO DO PERIODO – PEDIDO INICIAL QUE DEVE SER REJEITADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sem a prova efetiva da alegação, não podem ser reconhecidos os prejuízos morais indenizáveis,
de acordo com o que estabelece o inc. I do art. 373 do NCPC. (N.U 1001019-40.2022.8.11.0044, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 15/05/2023, Publicado no DJE 18/05/2023)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE DÉBITO C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO E DANOS MORAIS – AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – RECURSO ADMITIDO – SENTENÇA CORRIGIDA PARA ADMITIR CORREÇÃO NOS VALORES DAS FATURAS PENDENTES – EXCLUSÃO DOS DANOS MORAIS – CONDENAÇÃO DA AUTORA NO PEDIDO CONTRAPOSTO. Recurso conhecido e provido.
1. Tratando-se de situação extraordinária, a obrigação de provar o alegado é todo da autora, a rigor do que estabelece o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Não comprovando o direito, restando as alegações em meras situações não concretas e duvidosas, de rigor é a improcedência da demanda e a condenação da parte autora nos consectários legais.2. Se a parte autora alega excesso de consumo de energia elétrica e a situação probatória dos autos resulta em prova contrária, o valor das faturas emitidas devem ser mantidas. O consumo médio superior ao alegado bem como prova técnica de aprovação do MEDIDOR pelo IMETRO, situação não comprovada de forma diversa, atestam a improcedência da demanda proposta.
3. Acata-se o pedido contraposto para condenar a autora ao pagamento das faturas pendentes até a data do trânsito em julgado deste acórdão e sobre cujos valores das respectivas faturas deverão incidir juros de mora de 1% ao mês e correção monetária (INPC), ambas contadas a partir do vencimento de cada fatura, mês a mês. Do valor apurado, decota-se os valores depositados a menor em face da consignação, igualmente corrigidos para apuração do saldo devedor para futuro cumprimento de sentença. Valor a ser executado através de cálculo de perito, a ser nomeado, a tempo, forma, modo, em primeiro grau de jurisdição.4. Constatando exercício regular de um direito, termos do artigo 188, inciso I do Código de Processo Civil, afasta-se a condenação da autora/apelada por inexistir o invocado dano moral.5. O vencido responde pela sucumbência, no caso, 10% (dez por cento) sobre o valor controvertido, isto é, o valor real das faturas com a dedução das verbas depositadas a menor nos autos por força da consignação feita, devidamente atualizado.(N.U 1003086-60.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/08/2023, Publicado no DJE 16/08/2023)

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Saliento que em caso de eventual aviamento de Embargos de Declaração meramente protelatórios será aplicada a multa do artigo 1.026, § 2o do CPC.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessã
o:
Cuiabá-MT, 10/02/2025